Tribunal: TJMT
Processo: 1052569-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1052569-54.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESPS NS. 1.061.530/RS E 1.112.879/RS (TEMAS 24, 25, 233 E 234/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, definindo em conformidade com as teses fixadas nos Temas 24, 25, 233 e 234/STJ, entendeu que foi reconhecida a abusividade do contrato quanto à taxa dos juros remuneratórios, uma vez que excedeu em muito a taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação dos REsps n.s 1.061.530/RS e 1.112.879/RS (Temas 24, 25, 233 e 234).

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno proposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão que negou seguimento Ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 24, 25, 233 e 234/STJ).
(ids 200986665 e 193856694).

Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto que desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“limitar os juros remuneratórios a 7,75% ao ano nas cédulas de crédito bancário nº 041330011018, 0041330011789 e 0041330012239”.

A parte agravante alega que
“no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”.

Assevera que com
“efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os Juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n.º 1.061.530/RS, de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)”.

Aduz que “
conforme já reiterado pelo Superior Tribunal, não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Isso não basta, já que utilizando a taxa média do mercado para celebração dos contratos, não estaríamos mais utilizando uma taxa média, e sim uma taxa fixa”
.

Ao final, requer o provimento ao Agravo Interno a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id. 200994169).

Contrarrazões (id. 205000682).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno
. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos das controvérsias REsp ns. 1.061.530/RS e 1.112.879/RS, Temas 24, 25, 233 e 234/STJ.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os referidos Temas,
in verbis
:

“(...) A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual (Tema 27 do STJ).

(...) Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

(...) Foram objeto de revisão os contratos de empréstimo pessoal de nº 041330011018, 0041330011789 e 0041330012239, os quais serão analisados individualmente.

O de nº 041330011018, foi celebrado em 13/05/2016 para o empréstimo de R$ 1.600,00 a ser quitado em 12 prestações de R$ 362,92, totalizando ao final R$ 4.355,04. Os juros remuneratórios foram fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. A taxa média foi de 129,76 % a.a e 7,18% ao mês.

O de nº 00041330011789, foi celebrado em 10/08/2016 para o empréstimo de R$ 3.700,00, a ser quitado 12 prestações de R$ 856,32, totalizando ao final R$ 10.275,84. Os juros remuneratórios foram fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. A taxa média foi de 132,16 % a.a e 7,27% ao mês.

O de nº 0041330012239, foi celebrado em 11/10/2016 para o empréstimo de R$ 5.563,00 a ser quitado 12 prestações de R$ 1.278,88, totalizando ao final R$ 15.346,56. Os juros remuneratórios foram fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. A taxa média foi de 136,16 % a.a e 7,42% ao mês.

Como visto, os juros mensais praticados pela instituição financeira suplantaram em cerca de três vezes aquele praticado pelo mercado para o mesmo tipo de operação. E, se considerarmos os anuais chegam a aproximadamente oito vezes, o que revela um abuso desmedido na concessão do crédito. E, ao contestar a lide, a apelante não trouxe nenhuma justificativa/prova para a cobrança de juros tão onerosos”.

(id 180927657)

Nos Temas 24, 25, 233 e 234/STJ, foram firmadas as seguintes teses:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (g.n)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser mantida a taxa média de mercado, pois foi reconhecida a abusividade do contrato quanto à taxa dos juros remuneratórios, uma vez que excedeu em muito a taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, devendo ser negado seguimento ao recurso.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou os Temas 24, 25, 233 e 234/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024